Tribunal: TJSP
Processo: 1005427-69.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelações. Tributário. Anulatória de auto de infração e imposição de multa. Recurso do contribuinte. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Glosa de créditos apropriados de operações com empresas declaradas inidôneas. Suposto erro de escrituração fiscal. Perícia inconclusiva pela ausência de apresentação de documentos exigidos. Impossibilidade de aferição. Ônus da prova do qual o autor não se

Ementa:
Apelações. Tributário. Anulatória de auto de infração e imposição de multa. Recurso do contribuinte. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Glosa de créditos apropriados de operações com empresas declaradas inidôneas. Suposto erro de escrituração fiscal. Perícia inconclusiva pela ausência de apresentação de documentos exigidos. Impossibilidade de aferição. Ônus da prova do qual o autor não se desincumbiu. Redução do valor da multa devido. Denúncia espontânea. Inocorrência. Multas reduzidas para 100% do valor do imposto. Recurso da Fazenda. Condenação correspondente ao valor da causa, que foi emendado posteriormente. Recurso improvido. Equacionamento de honorários.
Recurso da Fazenda não conhecido e recurso do contribuinte parcialmente provido.